Tribunal: TJMT
Processo: 1049383-07.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049383-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIANA BUDNIK CHINIKOSKI - CPF: 040.670.751-03 (RECORRENTE), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), MINI PRECO OTICA E RELOJOARIA LTDA - CNPJ: 45.329.502/0001-07 (RECORRIDO), RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 839.106.971-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE ÓCULOS. ALEGADA PROPAGANDA ENGANOSA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LENTES CONTRATADAS SEM FILTRO AZUL. ORDEM DE SERVIÇO ASSINADA PELA CONSUMIDORA COM INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A AUSÊNCIA DA TECNOLOGIA. RECEITA MÉDICA POSTERIOR COM RECOMENDAÇÃO DISTINTA NÃO GERA OBRIGAÇÃO DE TROCA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO OU INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA..

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais, decorrente da alegada entrega de óculos em desconformidade com as especificações contratadas. A autora sustentou que, sob efeito de colírio foi induzida a contratar lentes com filtro azul, mas recebeu produto sem essa tecnologia. Pediu a restituição dos valores pagos (R$ 400,00) e indenização por dano moral (R$ 30.000,00). A sentença reconheceu parcialmente os pedidos, condenou a ré a restituir o valor pago, fixou dano moral em R$ 5.000,00 e determinou a devolução do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do produto ótico em razão do suposto uso de colírio; (ii) estabelecer se a empresa forneceu produto diverso do contratado, configurando falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais e a restituição de valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consentimento contratual da consumidora se mostra válido, pois foi expressamente manifestado mediante assinatura da ordem de serviço e do checklist de entrega, os quais indicam de forma clara e destacada que as lentes adquiridas não possuíam filtro azul.

4.

Não há nos autos qualquer prova médica que comprove o uso de colírio que comprometesse a capacidade cognitiva da autora no momento da contratação, tampouco se verifica a realização de exame com dilatação ocular na data da compra.

5.

A empresa forneceu as lentes conforme as especificações constantes da prescrição médica original e da ordem de serviço, inexistindo desconformidade entre o produto contratado e o entregue.

6.

A anotação “trocar sem custo” constante da receita médica posterior não vincula o fornecedor à obrigação de fornecer gratuitamente lentes com tecnologia superior não contratada (filtro azul), tratando-se de recomendação sem eficácia vinculativa contratual.

7.

O áudio apresentado como prova carece de elementos mínimos de autenticidade, como identificação dos interlocutores e referência precisa ao produto, não servindo como elemento de convicção idôneo.

8.

Ausente falha na prestação do serviço ou vício no produto, não há fundamento para condenação em danos morais ou restituição de valores pagos.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049383-07.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Mini Preço Ótica e Relojoaria Ltda

Recorrida(s):

Mariana Budnik Chinikoski

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que, após acolhimento dos embargos declaratórios, passou a ter a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) condenar a parte promovida a pagar a parte promovente o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

b) condenar a parte promovida a restituir a promovente o valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
, a título de indenização por dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

c)

determinar que a promovente proceda à devolução do produto em favor da promovida, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, sendo que a retirada do produto deverá ocorrer por responsabilidade da promovida, no mesmo endereço de compra ou outro indicado pela promovente, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, sob pena aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

Na petição inicial, a autora, ora Recorrida, alega que, em 27/04/2024, adquiriu óculos na loja reclamada após consulta oftalmológica realizada no local, diz ter sido induzida a contratar lentes com filtro azul e antirreflexo por R$ 400,00, enquanto ainda estaria sob efeito de colírio. Afirma que, ao retirar os óculos em 02/05/2024, notou defeitos e suspeitou da ausência do filtro. Após nova consulta em 14/05/2024, obteve receita com indicação de filtro azul e anotação “trocar sem custo”, mas sustenta que a empresa entregou lentes sem o filtro e se recusou a devolver os valores. Com isso, pleiteia a restituição do valor pago e indenização por dano moral.

A Recorrente alega que confeccionou a lente com tecnologia ANTIREFLEXO/VERDE, conforme Ordem de Serviço onde há observação em letras em caixa alta informando que o “CLIENTE ESTÁ CIENTE QUE AS LENTES NÃO ESCURECEM NO SOL E NÃO TEM FILTRO AZUL”, com a ciência da cliente, que assinou e autorizando a referida ordem de serviço para a confecção das lentes, conforme receita médica que solicita tão somente o antirreflexo. Por isso não houve falha na prestação do serviço.

Diz que posteriormente o médico oftalmologista fez nova receita, alterou o grau e indicou a LENTE AZUL, que possui tecnologia diferente, da antireflexo/verde e que o tratamento antirreflexo azul é mais caro.

Pois bem. No caso em apreço, verifica-se que a autora adquiriu, em 27/04/2024, um par de óculos na ótica ré, conforme Ordem de Serviço nº 451, devidamente assinada pela consumidora.

Nesse documento consta expressamente, em letras destacadas, que a cliente estava ciente de que as lentes não escurecem ao sol e não possuem filtro azul. As lentes contratadas foram descritas como "1.56 Antirreflexo / Verde", tecnologia comum e distinta do filtro de luz azul (“Blue Control”), conforme imagem abaixo destacada:

Na mesma data, havia sido emitida a primeira receita médica, que não prescrevia o uso de filtro azul, limitando-se a indicar o antirreflexo, conforme segue:

O produto foi confeccionado e entregue com base nessa prescrição original, sem que, até então, houvesse qualquer desconformidade entre o receituário, o pedido e o item fornecido.

A autora alega que, no momento da contratação, estava sob efeito de colírio que prejudicava sua visão, o que teria comprometido sua capacidade de compreender integralmente o que contratava. No entanto, não há nos autos qualquer receita, prontuário ou registro médico que comprove o uso de colírio midriático ou a realização de exame que exigisse dilatação ocular.

Além disso, a própria autora assinou, de forma legível e consciente, tanto a ordem de serviço quanto o
checklist
de entrega, documentos que explicitamente excluíam a presença de filtro azul nas lentes. Portando a alegação carece de prova e não é suficiente, por si só, para infirmar a validade do consentimento.

Em 14/05/2024, vários dias após, o médico oftalmologista emitiu nova receita, agora recomendando o uso de lentes com filtro azul.

Consta do documento a anotação “trocar sem custo”, o que foi interpretado na sentença como imposição à empresa para fornecer o novo produto gratuitamente.

Essa interpretação, no entanto, é equivocada. A anotação médica refere-se, com razoabilidade, à troca por ajuste de grau — prática comum no mercado óptico — e não à inclusão gratuita de tecnologia superior não contratada, como o filtro azul.

A empresa Recorrente demonstrou que a substituição por lente com filtro azul implicaria custo adicional, o que foi informado à consumidora, mas recusado por ela.

Além disso, o médico oftalmologista, por não fazer parte da ótica, não tem poder de obrigá-la a confeccionar uma nova lente, com tecnologia mais cara, Antirreflexo Azul, sem cobrar a diferença, se a contratação do serviço anterior foi feita com Antirreflexo Verde.

Ainda assim, a empresa procedeu à substituição das lentes com o novo grau, como atesta o checklist de entrega datado de 27/05/2024, também assinado pela autora. Tal documento confirma que a lente fornecida possuía película antirreflexo, sem filtro azul, exatamente como ajustado e pago. Dessa forma, em meu entender, não há nos autos comprovação de falha na prestação do serviço.

A autora contratou, pagou e recebeu o produto de acordo com as especificações inicialmente pactuadas, sendo a prescrição posterior de filtro azul fato superveniente, incapaz de gerar obrigação de fornecimento gratuito pela ré. Também não há prova de ter havido vício de consentimento ou prática abusiva que justifique a pretensão indenizatória.

Por fim, importante ressaltar que o áudio anexado em que supostamente a existência do filtro azul nos óculos foi confirmada, carece de validade probatória. Não há identificação dos interlocutores, data, muito menos qual produto estaria em discussão.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025